Tribunal: STJ
Processo: 1004221-79.2019.8.26.0604
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2143103 - SP
(2024/0167503-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MARCIO JUNIOR BRIANES
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO MADEIRA DE MATTOS MARTINS -
SP130974
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
CONFIGURADOS. REJEIÇÃO COM ADVERTÊNCIA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA54717708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 13:14:36
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 4a2a08c5-8b72-44d5-8e3b-d483488a4917

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026 02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54717708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 13:14:36
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 4a2a08c5-8b72-44d5-8e3b-d483488a4917

EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2143103 - SP (2024
/0167503-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MARCIO JUNIOR BRIANES
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO MADEIRA DE MATTOS MARTINS -
SP130974
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
CONFIGURADOS. REJEIÇÃO COM ADVERTÊNCIA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53275028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:46
Código de Controle do Documento: 2fa21658-e964-4ce3-acc3-a0897ba6a937

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fl. 1.681):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
O embargante requer "o recebimento e acolhimento destes embargos
de declaração a fim de que, aclaradas as omissões apontadas, seja
reformado o acórdão embargado, mantendo-se a condenação ao
ressarcimento ao erário" (fl. 1.697).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
Documento eletrônico VDA53275028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:46
Código de Controle do Documento: 2fa21658-e964-4ce3-acc3-a0897ba6a937

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
A pretensão não merece prosperar, porque não há qualquer vício a ser
sanado, diante da fundamentação adequada e suficiente à solução da
controvérsia constante do acórdão embargado.
Com efeito, o acórdão embargado, o qual ratificou o provimento ao
recurso especial para extinguir a ação de improbidade administrativa,
resolveu a controvérsia ao assentar a inviabilidade da manutenção do
dever de ressarcimento ao erário, nestes autos (fls. 1.614-1.624).
Vejamos:
Por fim, destaca-se que, além de consistir em nítida inovação
recursal, é inviável manter o dever de ressarcimento ao erário nestes
autos, uma vez que a jurisprudência deste STJ sedimentou que "A
conversão de ação de improbidade administrativa em ação civil
pública, prevista no
§ 16, da
(com a
art. 17,
Lei n. 8.429/1992
redação atual), deve ocorrer no primeiro grau de jurisdição, antes da
sentença, conforme interpretação teleológica e sistemática do
dispositivo, com competência atribuída ao magistrado de primeira
instância e decisão de conversão sujeita ao recurso de agravo de
instrumento, conforme previsto no § 17 do mesmo artigo" (R Esp n.
2.139.458/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em , DJEN de 24/218/2/2025 /2025.)
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência de
fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
No mais, é inviável a pretensão de rediscussão do mérito, como
requer o embargante, em sede de recurso integrativo, sob a roupagem de
ocorrência de omissão.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA53275028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:46
Código de Controle do Documento: 2fa21658-e964-4ce3-acc3-a0897ba6a937

Advirta-se, por fim, que eventual oposição de novos embargos de
declaração sem argumentação plausível para o recurso, apenas para
solicitar rejulgamento da controvérsia, pode ensejar a aplicação da multa
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53275028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:46
Código de Controle do Documento: 2fa21658-e964-4ce3-acc3-a0897ba6a937

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2.143.103 / SP
Número Registro: 2024/0167503-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10042217920198260604
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCIO JUNIOR BRIANES
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO MADEIRA DE MATTOS MARTINS - SP130974
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO : MARCIO JUNIOR BRIANES
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO MADEIRA DE MATTOS MARTINS - SP130974
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54620166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:59:23
Código de Controle do Documento: 818f78eb-9374-47cc-be75-8c3001671a73

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:59:23
Código de Controle do Documento: 818f78eb-9374-47cc-be75-8c3001671a73